Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-60.2001.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000240-60.2001.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (APELADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000240-60.2001.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SEBALDO KELLER, TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA POR PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o reconhecimento da prescrição intercorrente advém de pedido formulado pelo executado, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Não se aplica o princípio da causalidade quando o caso trata de Execução com penhora de imóvel, cuja constrição não ocorreu por desídia do credor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000240-60.2001.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SEBALDO KELLER, TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do exequente/apelante às despesas processuais.

Ele aduz que os apelados devem arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o devedor deu causa à propositura da Ação.

Contrarrazões no id nº 29375488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000240-60.2001.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SEBALDO KELLER, TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Estes autos tratam de Execução por Título Extrajudicial em que foi acolhido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelos executados, ora apelados.

O apelante pleiteia a aplicação do princípio da causalidade, a fim de que a parte adversa arque com os honorários advocatícios já que motivou o ajuizamento da demanda.

O
caput
do art. 85 do CPC enuncia que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos até mesmo na Execução, resistida ou não (§1º do mesmo dispositivo).

Como se vê dos autos, os executados postularam o reconhecimento da prescrição intercorrente. E a lide foi extinta em razão do acolhimento desse argumento.

Assim, estabelecida a litigiosidade e ante a prestação dos serviços pelo advogado, é devida a condenação do sucumbente à verba honorária.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÕES DE PROTESTO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNCIA DESPROVIDO.

(...)

2. Esta Corte já consolidou o entendimento de que a procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, acarreta a condenação na verba honorária. Precedentes.

3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA improvido.
(AgRg no AREsp 154.225/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 13/09/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. DESPACHO CITATÓRIO. LC 118/05. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS APÓS À VACATIO LEGIS. CITAÇÃO APÓS CINCO DO DESPACHO ORDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SÚMULA Nº 106. INAPLICÁVEL NO CASO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Tratando-se de ISS, o prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição do crédito tributário. A prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Aplicação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação da LC nº 118/05, tratando-se de execução fiscal distribuída posteriormente à sua vigência. Inteligência do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação anterior a LC nº 118/05, tratando-se de execução proposta após à sua vigência. A suspensão e o arquivamento administrativo previstos no art. 40 da LEF devem ser interpretados à luz do art. 174 do CTN. A prescrição intercorrente não se interrompe pelo conhecimento da dissolução irregular da sociedade ou do pedido de redirecionamento da execução, nos termos do art. 174 do CTN. Hipótese em que houve o decurso de mais de cinco anos desde o despacho ordenatório da citação, sem a efetiva satisfação do crédito tributário, quando da citação da empresa executada, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que o... crédito tributário não pode ser cobrado indefinidamente. Inaplicável a Súmula 106 do STJ no caso concreto. É cabível a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em favor do patrono dos excipientes quando acolhida a suscitada prescrição intercorrente, para efeito de julgar extinta a execução fiscal. Precedentes do TJRGS e STJ. Apelação do excepto-exequente com seguimento negado. Recurso adesivo dos excipientes-executados provido em parte liminarmente.
(TJ-RS - AC: 70062101589 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/10/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2014)

Ademais, não cabe aqui o princípio da causalidade, uma vez que a dívida estava garantida por hipoteca cedular de imóvel rural (id nº 29373954 - Pág. 1), tendo sido inclusive deferida a penhora, não constando no processo os motivos pelos quais o apelante não requereu a constrição.

Portanto, o caso nem sequer assemelha-se àqueles em que se dá a prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis.

Por conseguinte, a extinção do feito foi provocada pelo próprio apelante, que deixou de dar-lhe prosseguimento, o que gerou a prescrição intercorrente, fato aliás, nem sequer contestado por ele nesta via.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020